Tribunal: TJDFT
Processo: 0750476-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEÇAS. REJEITADA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO, REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSES PROGRESSIVAS. NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. FALTA GRAVE APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. DATA DA ÚLTIMA FALTA GRAVE OU DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Acostadas aos autos todas peças necessárias ao exame da controvérsia, suas indicações (ou não) nas razões recursais constituem mera formalidade, inapta a implicar em prejuízo à parte adversária ou de obstar o processamento do recurso.
2. O artigo 110 da Lei de Execuções Penais repete determinação legal já fixada no Código Penal. Logo, esgotar a interpretação do preceito a esta mera repetição, o tornaria vazio de sentido, quando prevalece na ciência hermenêutica o princípio de que a normas positivadas no ordenamento possuem relevância. Destarte, mediante interpretação que confira comando normativo ao artigo 110 e o harmonize com o sistema jurídico, conclui-se que sua inserção na Lei de Execuções Penais teve por finalidade, exatamente, transportar para o âmbito da execução penal os mesmos critérios de fixação de regime contidos no Código Penal: quantidade da pena corporal e primariedade/reincidência.
3. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais limitou-se a disciplinar a alteração do primeiro critério (quantidade da pena) pelo Juízo das Execuções porque é este o critério modificado diante de nova condenação.
4. Em relação ao critério da reincidência, não foi abordado no artigo 111 e seguintes exatamente por se tratar de questão que, não sendo exclusiva do âmbito das execuções, dispensa tratamento específico, podendo ser regida pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal.
5. Caso não se admita a incidência do artigo 33 do Código Penal no âmbito das execuções penais, sequer haverá critério quantitativo de pena a nortear o Juízo das execuções na fixação do regime, uma vez que as previsões de regime aberto para pena igual ou inferior a quatro anos, semiaberto para pena superior a quatro e que não exceda a oito anos e regime fechado para pena superior a oito anos estão fixados exclusivamente no Código Penal (artigo 33, § 2o, alíneas "a", do Código Penal).
6. Conforme novo paradigma estabelecido pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.557.461/SC, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado após o início da execução da pena, o marco para novos benefícios é a data da última prisão ou última falta grave; ao passo que, tratando-se de superveniência de execução por condenação referente a delito praticado antes do início da execução da pena, não há alteração da data marco de novos benefícios, permanecendo a data do primeiro recolhimento.
7. Tratando-se de unificação de penas pela superveniente condenação por crime praticado no curso do cumprimento de pena anterior, correta a fixação da data da última falta grave como marco para novos benefícios.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.